Tribunal: TJPA
Processo: 0811388-49.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811388-49.2023.8.14.0015

APELANTE: ELIZABETH QUADROS HAGE DE SOUSA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0811388-49.2023.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL/PA (2ª VARA CÍVEL)

APELANTE: ELIZABETH QUADROS HAGE DE SOUSA

ADVOGADOS:

DIEGO QUEIROZ GOMES, KARLA OLIVEIRA LOUREIRO, LEANDRO NEY NEGRAO DO AMARAL E MARCELO FARIAS GONCALVES NEGRAO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADOS: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES E FRANCISCO EDUARDO DA NOBREGA PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Pasep. Pretensão de ressarcimento por supostos desfalques e ausência de rendimentos. Prazo prescricional decenal. Termo inicial. Saque integral do principal. Temas 1.150 e 1.387 do stj. Inexistência de modulação de efeitos. Prescrição configurada. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Banco do Brasil S.A., extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento por supostos desfalques e ausência de aplicação correta dos rendimentos em conta vinculada ao PASEP. A autora sustenta que a ciência inequívoca das alegadas irregularidades ocorreu apenas em 06/10/2023, após acesso a extratos analíticos, defendendo afronta à segurança jurídica em razão da superveniência do Tema 1.387/STJ sem modulação de efeitos.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação por alegadas irregularidades em conta vinculada ao PASEP; e (ii) estabelecer o termo inicial da contagem do prazo prescricional, inclusive diante da alegação de ausência de modulação dos efeitos do Tema 1.387/STJ.

III.
Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.150, fixa que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4.

O referido precedente estabelece que o termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual.

5.

No julgamento do Tema 1.387, o STJ define que o saque integral do principal constitui o marco inicial do prazo prescricional para a pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, inclusive quanto a desfalques e ausência de aplicação de rendimentos.

6.

A orientação firmada em recurso repetitivo possui caráter vinculante e aplica-se aos processos em curso, inexistindo modulação de efeitos que afaste sua incidência.

7.

No caso concreto, o saque integral ocorreu em 02/10/2008, data que configura a ciência apta a deflagrar o prazo prescricional decenal.

8.

A ação foi ajuizada em 14/12/2023, após o transcurso de mais de dez anos da data do saque, evidenciando a consumação da prescrição.

9.

A sentença que reconhece a prescrição encontra-se em consonância com os precedentes vinculantes do STJ, inexistindo violação aos princípios da segurança jurídica ou da proteção da confiança.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão de ressarcimento por desfalques ou ausência de rendimentos em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

2. O saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de reparação relativa à conta individual do PASEP, independentemente de posterior acesso a extratos analíticos, inexistindo modulação de efeitos no Tema 1.387/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO, REsp 1.951.931/DF, REsp 2.214.879/PE e REsp 2.214.864/PE); STJ, Tema 1.387.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ELIZABETH QUADROS HAGE DE SOUSA
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Castanhal/PA, que – nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A
. – julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 35742790), sustenta a apelante, em síntese, que a demanda foi ajuizada sob a égide do entendimento firmado no Tema 1.150/STJ, segundo o qual o termo inicial da prescrição somente se configuraria a partir do acesso aos extratos analíticos e microfilmagens da conta vinculada ao PASEP. Alega que a posterior fixação da tese no Tema 1.387/STJ alterou substancialmente o entendimento anteriormente consolidado, sem a devida modulação de efeitos, circunstância que violaria os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. Defende que a ciência inequívoca dos alegados desfalques apenas ocorreu em 06/10/2023, quando teve acesso à documentação bancária detalhada, razão pela qual não estaria consumada a prescrição. Requer, ao final, o afastamento da prescrição e o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, inclusive com realização de prova pericial.

Em contrarrazões (ID 35742796), sustenta o Banco do Brasil a manutenção integral da sentença recorrida, defendendo a aplicação do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial corresponde à data do saque dos valores vinculados ao PASEP. Aduz inexistir qualquer elemento apto a demonstrar ciência posterior da alegada lesão, bem como afirma que a pretensão autoral se encontra fulminada pela prescrição.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.
Dispensado o preparo diante da concessão da gratuidade em primeiro grau.

Assento, de plano, não assistir razão à recorrente, como passo a expor.

Questão delimitada, há de se compreender que sobreveio Tema 1150/STJ e 1387/STJ, advindo do julgamento dos Recursos representativos da controvérsia: REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO, REsp 1.951.931/DF, REsp 2214879/PE e REsp 2214864/PE em que se dispôs pela seguinte tese em transcrição:

Tema 1150/STJ

“(...) i) o Banco do Brasil possui
legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute
eventual falha na prestação do

serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos
estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (...).

Tema 1387/STJ

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”.

Do predicado advindo dos precedentes vinculantes, a prescrição para revolvimento judicial sobre eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, a exemplo de saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos é decenal, cujo termo inicial deflagra-se com a ciência dos desfalques realizados na conta individual.

Essa ciência, foi compreendida, também via precedente formalmente vinculante, como sendo a data do saque integral do principal.

Na hipótese em comento, no dia 02/10/2008 houve, segundo o apelante, ocorreu o saque integral dos valores constantes na sua conta do
pasep
, dando início, naquele dia, a contagem do prazo prescricional decenal - Tema 1387/STJ -.

O manejo da ação em 14 de dezembro de 2023 deu-se após o lapso de 10 (dez) anos contatos da data do saque, o que, em tese, permite compreender a ocorrência de prescrição e, portanto, atraindo o acerto da sentença recorrida.

Portanto, inexistem motivos para alterar o
decisum
de piso, tendo em vista que se encontra de acordo com o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de Apelação,
mantida a sentença de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema Pje.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/06/2026